Tribunal: STF
Processo: AI 606475
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E
   LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO DE
   FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da
   Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
II - A exigência do art. 93, IX, da
   Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento.
III - A
   apreciação do recurso extraordinário demanda o reexame de matéria
   fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
IV - Inexistência de prequestionamento da matéria
   constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
V - É
   indevida a inovação de fundamento não argüido anteriormente em
   agravo regimental. Precedentes.
VI - Agravo regimental
   improvido.